Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-05.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-05.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NIVALDO JOAQUIM SANTANA - CPF: 482.042.851-91 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS - CPF: 820.900.681-91 (EMBARGANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ESPÓLIO DE NIVALDO JOAQUIM SANTA (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA LOPES DOS SANTOS - CPF: 820.900.681-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL AFASTADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AO AUTOR –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE NIVALDO JOAQUIM SANTA contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, no julgamento do RAC nº 1004625-05.2022.8.11.0003, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para afastar a condenação em danos morais, e, via de consequência, redistribuiu o ônus sucumbencial,
pro rata,
os quais arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de ID. 166086168, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, haja vista que não consignou acerca da suspensão da exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Contrarrazões de ID.167231192.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange a suspensão da cobrança, ante ao deferimento da assistência judiciária ao autor.

Apreciando agora a questão, tenho que, por acolher os embargos opostos para constar no dispositivo a suspensão da cobrança referente ao autor.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão e constar no dispositivo a suspensão da cobrança referente ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023